Tribunal: CARF
Processo: 11080.730655/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730655/2017-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.221 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de novembro de 2023
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 02/12/2012
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 108-003.502,
proferido pela 33a Turma da DRJ 08 que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a impugnação apresentada.
No mérito, trata-se de auto de infração para constituição de multa isolada
decorrente da não homologação da compensação veiculada na DCOMP no
03087.77567.020212.1.3.02-9482, conforme informações constantes da notificação de
lançamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730655/2017-36
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.221 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730655/2017-36

Irresignada, a Interessada apresentou a Impugnação de fls. 10/21, por meio de seu
representante legal, na qual alegou contesta o lançamento da multa isolada, por estarem com
exigibilidade suspensa os débitos considerados indevidamente compensados, tendo em conta a
manifestação de inconformidade apresentada naqueles autos.
Questiona a legalidade da incidência da multa isolada sobre as compensações não
homologadas, por equiparar o direito à compensação a um ato ilícito, tendo afastado a boa-fé da
contribuinte.
A r. DRJ 08 ao apreciar a matéria entendeu pela procedência parcial da
impugnação em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/02/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DECORRÊNCIA.
Na apreciação do lançamento de multa isolada, por compensação não
homologada, deve se dar repercussão à decisão administrativa adotada no
processo em que apreciada a manifestação de inconformidade contra o ato de
não homologação das compensações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O acórdão restou fundamentado na parte improcedente na impossibilidade de
afastar a legislação por suposta ofensa à Constituição Federal.
Inconformada a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua Impugnação.
É o relatório.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.221 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730655/2017-36

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme relatado, trata-se de multa isolada com fundamento no §17 do artigo 74
da Lei n. 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 13.097, de 2015)
E embora seja verdadeira a afirmativa de que a inconstitucionalidade de um
dispositivo não possa ser reconhecida no âmbito do processo administrativo fiscal, o que
reverbera inclusive na súmula CARF n. 2, situação diversa é aquela em que a
inconstitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em precedente
qualificado, hipótese em que sua aplicação é de rigor, nos termos do art. 62 do Regimento
Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343/2015):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.221 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730655/2017-36

No caso concreto, o dispositivo que fundamenta o lançamento teve sua
inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE n. 796.939
(tema 736) e a ADI 4905, respectivamente:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO
DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA
LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da
repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a
função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus
do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional
controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei
9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu
pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado
pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de
Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos
discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da
lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da
repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se
que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base
sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito
objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de
petição e ao princípio do devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de
correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de compensação
tributária, ainda que não homologado pela Administração Tributária, uma vez
que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do contribuinte.
Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma
ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo
processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma
garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra
razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da
estatalidade. 8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que
busca à compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação
motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de
petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.221 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730655/2017-36

(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-
2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)

AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI
13.097/2015. IN RFB 1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. 1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo
74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua
revogação pela Lei 13.137/2015. 2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a
compensação tributária se traduz em direito subjetivo do sujeito passivo, não
estando subordinada à apreciação de conveniência e oportunidade da
administração tributária. 3. A declaração de compensação é um pedido lato
sensu, no exercício do direito subjetivo à compensação, submetido à
Administração Tributária, que decide de forma definitiva sobre a matéria,
homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração. 4. É inconstitucional a
aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de declaração de
compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude,
por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015
–, bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
1.717/2017, por arrastamento.
(ADI 4905, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-
2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC
18-05-2023)
Portanto, uma vez declarada a inconstitucionalidade da norma que fundamenta o
lançamento, este não possui mais a necessária higidez de que trata o art. 142 do CTN.
Referida temática foi recentemente apreciada por esta turma ao julgar o Processo
n. 18220.722052/2021-44, consubstanciado no acórdão n. 1201-006.074, julgado em 16 de
agosto de 2023:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74
da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte
legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de
homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.221 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730655/2017-36

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO

Fl. 166
DF CARF MF
Original